Tribunal: TJBA
Processo: 0000311-35.2009.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000311-35.2009.8.05.0139 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNÍCIPIO DE JAGUARARI BAHIA e outros Advogado(s): ANA RITA DIAS DE SOUZA BARROS, ALLAN ABBEHUSEN DE SANTANA APELADO: TERPLAN LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO E USUFRUÍDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000311-35.2009.8.05.0139, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE JAGUARARI e apelado TERPLAN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,